Tribunal: STF
Processo: AI 622623
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. O Tribunal de origem decidiu a lide com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Tribunal.



    3. Agravo regimental não provido.